Tribunal: STF
Processo: RE 380022
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-10
Data de publicação: 2004-08-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. FÉRIAS E
LICENÇA PRÊMIO PAGOS EM PECÚNIA.
I. - Férias e licença-prêmio em
pecúnia: não-incidência do imposto de renda, dado o seu caráter
indenizatório. Matéria infraconstitucional: não-cabimento do
RE.
II. - Negativa de trânsito ao RE. Agravo não provido.